Tribunal: TJMT
Processo: 1036585-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036585-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 730.875.484-72 (RECORRENTE), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 (RECORRENTE), VALQUIRIA DE MOURA CASTRO FERREIRA MORAIS - CPF: 027.516.144-77 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 (RECORRIDO), VALQUIRIA DE MOURA CASTRO FERREIRA MORAIS - CPF: 027.516.144-77 (ADVOGADO), JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 730.875.484-72 (RECORRIDO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036585-14.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Recorrente(s):

Jose Cavalcante dos Santos e

Companhia Energética de Alagoas - Ceal

Recorrido(s):

Jose Cavalcante dos Santos e

Companhia Energética de Alagoas - Ceal

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. FRACIONAMENTO DE AÇÕES. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.
Em relação ao pedido de reunião dos processos em face da conexão, o Relator dos autos 1036410-20.2024.8.11.0001 constou em sua decisão “
Quando os processos conexos já tiverem sido julgados sem o juízo de conveniência, desnecessária a reunião dos processos. Em análise dos elementos desta ação e do processo indicado como conexo (1036585-14.2024.8.11.0001), observa-se que este já foi sentenciado, não havendo mais motivo que justifique a reunião dos processos. Portanto, não há se falar em reunião dos processos em razão da conexão
”.

2. No processo no 1036410-20.2024.8.11.0001 houve interposição de recurso inominado que já foi julgado e improvido e mantida a condenação no valor
de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral pela negativação indevida no valor de R$ 40,64. Sendo conexos, como reconhecido na sentença, os recursos inominados deveriam ser julgados simultaneamente, porém como o referido recurso já foi julgado não há como determinar a reunião serem julgado simultaneamente.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

4. Quanto ao recurso da Concessionária, embora o autor seja natural do Estado de Alagoas, não há prova que cabal o autor residia no endereço da Unidade Consumidora para justificar a negativação diante da inadimplência.

5. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, neste caso no valor de R$ 78,90, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6.

Quanto à pretensão do Reclamante, no sentido de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que este não merece acolhimento, pois deve ser levado em consideração que houve fracionamento de ações contra a mesma Ré (Companhia Energética de Alagoas - Ceal), quando poderia ter ajuizado uma única ação, aliado ao fato de que nos autos n. 1036410-20.2024.8.11.0001 foi arbitrado a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

7. O valor fixado a título de dano moral na sentença está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, principalmente considerando-se que houve fracionamento de ações por isso não deve haver a majoração. Também rejeita-se o pedido de afastamento a título de dano moral, tendo em vista que não possui nenhuma outra negativação realizada no nome do autor.

8. O valor do dano moral deve ser mantido porque houve fracionamento de ações pelo autor, pois havendo duas negativações pela empresa ré, distribuiu duas ações, quando poderia ter ajuizado apenas uma, elevando, desnecessariamente, os custos para o Poder Judiciário.

9.
A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”, não merece reparos e deve ser mantida
por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recursos improvidos. Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025